Tribunal: STJ
Processo: 5181762-14.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094269 - RS(2025/0427475-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
MARCELLA LEITE DE ANDRADE VIEIRA - GO056486
AGRAVADO
: ROGÉRIO VIAN
AGRAVADO
: ADRIANA VIAN DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA VIAN GOULART
ADVOGADOS
: HENRIQUE ESTEVES ALVES FERREIRA - GO033279
VICTOR ALENCAR DE MENDONÇA - GO027890
INTERES.
: ROSE PELLEGRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: CAMILA DE TOLEDO PACCA
ADVOGADO
: JEOVA APARECIDO DE QUEIROZ - GO007907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices de inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença, em que se discutiu exceção de pré-executividade, com pedidos de
liberação de valores, afastamento de multa e fixação de honorários sobre o
proveito econômico.
3. A Corte de origem não conheceu do pedido de liberação por preclusão, afastou a
multa por ato atentatório e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico,
atualizado pelo IPC-A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA57090297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a9c2c07-8fe1-4a28-bc46-c104cd21abb6

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acolhimento parcial da exceção de
pré-executividade configurou sucumbência mínima apta a afastar honorários com
base no
parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se houve omissão e
art. 86,
obscuridade no acórdão dos embargos, em ofensa ao
I e II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou as
art. 1.022
questões sobre sucumbência mínima e critério dos honorários, afastando vícios
integrativos.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de redimensionar a
sucumbência e revisar a base de cálculo dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
I e II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão aprecia, de forma suficiente, as questões suscitadas, inexistindo omissão
ou obscuridade. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da distribuição da
sucumbência e da base de cálculo dos honorários, por envolver matéria fático-
probatória.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 489, e
1.022, I, II
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.861.568/SP
julgado em
STJ, EDcl no
, relatora Ministra Nancy
8/6/2020;
REsp n. 1.854.475/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
10/8/2021;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
26/6/2023;
AREsp n. 2.188.862/SP
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
28/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a9c2c07-8fe1-4a28-bc46-c104cd21abb6

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a9c2c07-8fe1-4a28-bc46-c104cd21abb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094269 - RS(2025/0427475-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
MARCELLA LEITE DE ANDRADE VIEIRA - GO056486
AGRAVADO
: ROGÉRIO VIAN
AGRAVADO
: ADRIANA VIAN DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA VIAN GOULART
ADVOGADOS
: HENRIQUE ESTEVES ALVES FERREIRA - GO033279
VICTOR ALENCAR DE MENDONÇA - GO027890
INTERES.
: ROSE PELLEGRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: CAMILA DE TOLEDO PACCA
ADVOGADO
: JEOVA APARECIDO DE QUEIROZ - GO007907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices de inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença, em que se discutiu exceção de pré-executividade, com pedidos de
liberação de valores, afastamento de multa e fixação de honorários sobre o
proveito econômico.
3. A Corte de origem não conheceu do pedido de liberação por preclusão, afastou a
multa por ato atentatório e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico,
atualizado pelo IPC-A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acolhimento parcial da exceção de
pré-executividade configurou sucumbência mínima apta a afastar honorários com
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

base no
parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se houve omissão e
art. 86,
obscuridade no acórdão dos embargos, em ofensa ao
I e II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou as
art. 1.022
questões sobre sucumbência mínima e critério dos honorários, afastando vícios
integrativos.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de redimensionar a
sucumbência e revisar a base de cálculo dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
I e II, do CPC quando o
art. 1.022,
acórdão aprecia, de forma suficiente, as questões suscitadas, inexistindo omissão
ou obscuridade. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da distribuição da
sucumbência e da base de cálculo dos honorários, por envolver matéria fático-
probatória.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 489, e
1.022, I, II
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.861.568/SP,
julgado em
STJ, EDcl no
relatora Ministra Nancy
8/6/2020;
REsp n. 1.854.475/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
10/8/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Gurgel de
26/6/2023;
AREsp n. 2.188.862/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
28/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de ausência de negativa de prestação
jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Civil, de incidência da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ quanto à rediscussão da distribuição da sucumbência e da base
de cálculo dos honorários, e de incidência da Súmula n. 83 do STJ por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a
fixação de honorários em exceção de pré-executividade (fls. 172-185).
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 196-201.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de bancários. O julgado foi
assim ementado (fl. 135):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. exceção pré-executividade.
valores bloqueados. liberação. EXCLUSÃO DE multa POR ATO ATENTÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARBITRAMENTO DE honorários advocatícios EM
RAZÃO DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRARRAZÕES
LIBERAÇÃO VALOR PENHORADO: Relativamente ao pedido de liberação
do valor penhorado, embora reconhecida a impenhorabilidade, é necessário
aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no
51903568520228217000, porquanto preclusa a pretensão em razão de perda do
prazo recursal.
LITIGÂNCIA MÁ-FÉ: Inviável o acolhimento do pedido de litigância de má-
fé na medida que a parte apenas demonstra, na via processual adequada, o
inconformismo com decisão judicial que, em tese, prejudica o seu interesse
subjetivo que tem tutela na lei processual civil.
Acolhidas, em parte, as contrarrazões. AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A decisão recorrida reconheceu o
excesso de execução porquanto no cálculo exequendo constou data equivocada ao
início da correção monetária e dos juros de mora, o que caraterizou excesso de
execução, razão pela qual necessária a fixação de honorários em favor da parte
executada, ora agravante.
O valor deverá corresponder a 10% calculado sobre o proveito econômico, ou
seja, sobre o valor excluído da dívida, devidamente atualizado pelo IPC-A.
Precedente.
LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO : Na forma do acolhimento da
preliminar contrarrecursal, a questão da liberação da importância está preclusa,
considerando que o indeferimento do pedido não sofreu o ingresso de recurso
adequado. Há coisa julgada que impede o acolhimento do pedido.
EXCLUSÃO DE MULTA POR ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA : Afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando do
julgamento do agravo de instrumento no 51903568520228217000, sem que o tema
seja objeto do Recurso Especial, incabível a manutenção da condenação.
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

de instrumento provido no ponto.
ACOLHERAM EM PARTE AS CONTRARRAZÕES E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, NA PARTE CONHECIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
150):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade teria configurado
sucumbência mínima da recorrente, devendo ser afastada a condenação em
honorários sucumbenciais;
b) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão dos
embargos não teria enfrentado a aplicação do parágrafo único do
do Código
art. 86
de Processo Civil e teria sido obscuro quanto à base de cálculo e ao termo inicial
de atualização dos honorários fixados;.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, a fim de afastar a fixação da verba honorária em razão da sucumbência
mínima; requer ainda o provimento para que se anule o acórdão integrativo e se
determine novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 154-160).
Contrarrazões às fls. 164-171.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia trata de exceção de pré-executividade na fase de
cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, com discussão sobre o
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

termo inicial de correção monetária, exclusão de multa por ato atentatório,
abatimento de valores penhorados e a fixação de honorários em razão do proveito
econômico obtido com o acolhimento parcial do incidente (fls. 126-129).
Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a exceção para reconhecer o termo inicial dos honorários em
e definir o abatimento dos valores penhorados com atualização no
22/10/2019
levantamento, mantendo a multa de 1% e consignando a ausência de custas e
honorários por se tratar de mero incidente (fls. 129-131).
O acórdão não conheceu do pedido de liberação de valores por preclusão
e deu parcial provimento ao agravo para afastar a multa por ato atentatório,
fixando honorários a favor do executado em 10% sobre o proveito econômico (R$
136.518,94), atualizado pelo IPC-A, com fundamento no princípio da causalidade
e na redução do débito (fls. 135-136).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
turma julgadora examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A Corte de origem abordou, de forma explícita, a questão referente ao
cabimento dos honorários pela redução do valor da execução por meio da exceção
de pré-executividade, fixando-os em 10% do proveito econômico, ou seja, sobre o
valor excluído da dívida, devidamente atualizado pelo IPC-A desde a data do
reconhecimento do excesso.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 133-134):
No julgamento de parcial procedência da exceção de pré-executividade não
fora fixada verba honorária, entendimento fundamentado no fato de se tratar mero
incidente processual.
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

A parte agravante busca a reforma de decisão sustentado que, reconhecido o
excesso de execução, é cabível a fixação da honorária.
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida,
razão pela qual se mostra cabível a fixação de honorários sucumbenciais.
Conforme acima explicitado a decisão recorrida reconheceu o excesso de
execução porquanto no cálculo exequendo constou data equivocada ao início da
correção monetária e dos juros de mora, o que caraterizou excesso de execução,
razão pela qual necessária a fixação de honorários em favor da parte executada, ora
agravante.
[...]
Analisando a questão de outro ângulo, não tivesse a parte executada manejado
o incidente em questão, ela procederia ao pagamento de valores superiores aos
efetivamente devidos, em desalinho com o título executivo judicial. Por esse
motivo, é de ser fixada a verba honorária em favor dos procuradores dos
executados- agravantes. O valor deverá corresponder a 10% calculado sobre o
proveito econômico, ou seja, sobre o valor excluído da dívida (R$ 136.518,94),
devidamente atualizado pelo IPC-A desde a data do reconhecido do excesso, em .

Nos embargos de declaração, a Corte estadual destacou que "o termo
inicial da correção monetária está evidenciado no julgado, ou seja, devidamente
atualizado pelo IPC-A desde a data do reconhecimento do excesso. Ainda a
existência da preposição "em", conforme acima se observa, não tem o condão de
tornar incompreensível o julgamento quando se trata de simples erro de digitação
."
Nota-se que as alegações de omissão e ausência de fundamentação
constituem, em realidade, mera discordância quanto à interpretação da Corte de
origem sobre o direito aplicável ao caso concreto, o que, por óbvio, não constitui
violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC.
Esclareça-se, por fim, que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
um a um os dispositivos legais enumerados no recurso, bastando que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se
mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões,
não haja a concordância das partes.
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
" (AgInt no
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)

III -
do Código de Processo Civil
Art. 86,
No recurso especial a parte recorrente alega que o acolhimento parcial
da exceção de pré-executividade, restrito à correção do termo inicial de
atualização, teria implicado sucumbência mínima da exequente, atraindo o
parágrafo único do
do Código de Processo Civil para afastar a condenação
art. 86
em honorários.
O Tribunal de origem concluiu que houve redução econômica relevante
no cumprimento de sentença, fixando honorários em 10% sobre o proveito
econômico, definido como “o valor excluído da dívida (R$ 136.518,94),
devidamente atualizado pelo IPC-A” (fls. 131-133), e afastou a tese de
sucumbência mínima nos embargos de declaração (fls. 147-148).
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a pretensão de
redimensionar a sucumbência demanda reexame do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE
DA
PARTE.
RECONHECIMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
E
VALOR
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, apesar
de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

do disposto no
da
a parte possui legitimidade concorrente
art. 23
Lei 8.906/1994,
para discutir a respeito do tema.
2. O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que "a
apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
encontra óbice na
por revolver matéria eminentemente fática"
Súmula n.7/STJ,
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.116.534/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.188.862/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
) .
28/10/2024

Ademais, ao decidir que a fixação dos honorários sucumbenciais em
exceção de pré-executividade, ainda que acolhida parcialmente, deve observar o
proveito econômico obtido, a Corte de origem está em sintonia com o
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
SÚMULA

AUSÊNCIA
DE
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
PROBATÓRIO
VEDADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do
STJ de que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o que
resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo. Precedentes
do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A reinterpretação do resultado do acolhimento da referida exceção implica
reexaminar os autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.861.568/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2020,
16/6/2020.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REDUÇÃO
DO
MONTANTE
DEVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a
fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de
pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em
10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-
executivi dade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.854.475/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
16/8/2021.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 8305b599-fca5-415e-aef6-f7ee9073b638

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.094.269 / RS
Número Registro: 2025/0427475-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51817621420248217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
MARCELLA LEITE DE ANDRADE VIEIRA - GO056486
AGRAVADO
: ROGÉRIO VIAN
AGRAVADO
: ADRIANA VIAN DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA VIAN GOULART
ADVOGADOS : HENRIQUE ESTEVES ALVES FERREIRA - GO033279
VICTOR ALENCAR DE MENDONÇA - GO027890
INTERES.
: ROSE PELLEGRINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: CAMILA DE TOLEDO PACCA
ADVOGADO
: JEOVA APARECIDO DE QUEIROZ - GO007907
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA57079497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: 2cb9df97-3164-4cc0-91ec-55613a65648a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: 2cb9df97-3164-4cc0-91ec-55613a65648a